Tribunal: TJMT
Processo: 1000972-43.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000972-43.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE SANSONE PACHECO - CPF: 170.958.108-50 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MICHELLE TOSHIKO TERADA - CPF: 286.592.468-88 (ADVOGADO), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS - CPF: 062.663.568-30 (ADVOGADO), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – PRAZO DO ART. 8o DA LEF – 5 (CINCO) DIAS PARA PAGAMENTO DO DÉBITO OU NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA – PRAZO PEREMPTÓRIO – MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O artigo 8o da Lei n.o 6.830/80 estabelece que o executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, quitar o débito ou nomear bens à penhora, não tratando-se de prazo peremptório de modo a ensejar a sua alteração ou dilatação.

Qualquer nomeação de bens à penhora realizada após o quinquídio legal, deve ser considerada extemporânea sob pena de se tornar inócuo o comando disposto na Lei de Execução Fiscal.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Banco BMG S/A
contra decisão proferida em agravo de instrumento, que, no bojo da Ação de Execução Fiscal proposta pelo
Município de Rondonópolis/MT
, não admitiu a substituição da penhora de valores pela apólice de seguro garantia.

Alega que, “
o juízo a quo

acabou por acatar a tese do Agravado e indeferiu o oferecimento do Seguro Garantia por ter sido ofertado após o prazo de 5 (cinco) dias (doc. 3), tendo deferido, no mesmo ato, o bloqueio judicial de valores
”.

Argumenta “
que o prazo previsto no artigo 8o da Lei de Execuções Fiscais não é peremptório, não havendo que se falar em preclusão para oferecimento da garantia
”, sendo este “
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
”.

Reforça “
que o artigo 15, inciso I, prevê expressamente a possibilidade de substituição, em qualquer fase do processo, da penhora pelo seguro garantia
”, logo, “
se a lei permite a substituição da penhora em qualquer fase do processo pelo seguro garantia, evidente a ausência de óbice na aceitação do seguro garantia após o prazo de 5 (cinco dias) do artigo 8o, mas antes mesmo de ocorrido eventual penhora
”.

Por fim, sustenta a previsão legal do seguro fiança, como também a aceitação doutrinária e jurisprudencial da referida garantia.

Requer o provimento do recurso (Id. 1915481).

Em sede de contraminuta o Ente Federativo impugnou pontualmente todos os fundamentos apresentados (Id. 2376681).

Desnecessária Intimação da Procuradoria Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020